Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS IDÊNTICOS. CONFIGURAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCLUSÃO. IRDR 14.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC).
2. O ajuizamento de nova execução de título extrajudicial pelo condomínio em desfavor dos mesmos condôminos para cobrar taxa condominial vencidas durante a execução, quando que na primeira execução se permitiu a inclusão das prestações vencidas em seu transcurso (entendimento do IRDR Tema 14), é de se reconhecer a litispendência.
3. Recurso conhecido e não provido.